Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA VIA SISTEMA PJE ANTES DA PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que deixou de receber, por intempestividade, o recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de maus-tratos (art. 136, caput e §§ 1o e 3o, c/c art. 70, caput, do Código Penal), fixando pena de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão da execução por 2 anos (art. 77 do CP).
2. A defesa sustenta que o marco inicial da contagem do prazo recursal deve ser a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), e não o registro de ciência via sistema PJe, alegando inexistência de ciência inequívoca anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o prazo para interposição de recurso de apelação deve ser contado a partir da ciência inequívoca registrada no sistema eletrônico (PJe) ou da data de publicação da sentença no DJe, quando ambas ocorreram em datas distintas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 392, II, do CPP autoriza que a intimação da sentença seja feita ao defensor constituído quando o réu responde solto ao processo, sendo válida a ciência registrada no sistema eletrônico por esse advogado.
5. O art. 60 do Provimento 12/2017 do TJDFT estabelece que a intimação eletrônica é considerada realizada na data da publicação no DJe ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver ciência inequívoca da decisão antes da publicação, hipótese verificada nos autos.
6. Consta que a advogada da sentenciada registrou ciência inequívoca no PJe em 07/05/2025, às 17h11, enquanto a publicação no DJe ocorreu em 09/05/2025, de modo que o prazo recursal de 5 (cinco) dias iniciou-se em 08/05/2025 e findou em 12/05/2025.
7. O recurso de apelação foi interposto somente em 16/05/2025, quando já transitada em julgado a sentença, configurando intempestividade.
8. A jurisprudência do TJDFT confirma que, havendo ciência inequívoca anterior à publicação, esta é o termo inicial da contagem do prazo recursal (Acórdãos 1959420, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23/01/2025; e 1905007, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 08/08/2024).
9. A Lei no 11.419/2006, art. 5o, §1o, igualmente dispõe que a intimação eletrônica se considera realizada na data da consulta eletrônica ao teor da decisão, dispensando-se a publicação no órgão oficial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.